Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RAI No 1006691-35.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Benedito Ronaldo Franca contra decisão proferida na Ação Revisional numeração única 1004303-36.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Comarca de Cuiabá-MT, proposta por Israel Gonzaga e Katia Cristina Cardoso, em que se deferiu a concessão da tutela antecipada requerida pelos agravados e determinou a expedição de mandado de imissão dos autores na posse no imóvel localizado a Rua Lima, quadra 19, lote 04, n.o 57, no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 25.880 do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóvel da capital.
O agravante requer a reforma da decisão agravada sob o argumento de que não foi intimado quanto ao leilão do imóvel.
Esclarece que há um processo em andamento na Justiça Federal (RAC 0006872-04.1998.4.01.3600), no qual se discute a questão referente ao leilão.
Afirma que “se quer teve a oportunidade de se defender, ou até mesmo arrematar o próprio imóvel no leilão.” (Id. 36801481, pág. 9)
Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois ainda há processo em andamento questionando a validade do leilão extrajudicial.
Requer a concessão do efeito ativo para que seja anulada a liminar para que o Agravante desocupe o imóvel, no mérito pugna pela anulação da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a tutela de urgência requerida, tenho que muito embora o pleito seja para a concessão do efeito ativo, o caso dos remete a análise quanto a existência ou não dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.
Isto porque, o efeito ativo pleiteado, qual seja: anulação da decisão agravada, esgotaria o mérito deste recurso sem que parte adversa pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa.
Assim, passo a verificar se estão presentes os requisitos autorizadora para a concessão do efeito suspensivo.
Ao analisar os argumentos apresentados pela agravante, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do efeito suspensivo.
Isto porque, por força do art. 27, §2o-A da Lei 9.514/97 é necessário que o devedor seja comunicado das datas horários e locais dos leilões até para que o devedor possa exercer o direito de preferência previsto no art. 27 §2o-B da mesma lei, confira-se:
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)
§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.
§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)
§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito suspensivo à decisão agravada, para se obstar qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel objeto da lide, sem prejuízo de eventual decisão em contrário quando da análise do mérito deste recurso.
No que tange ao pedido de justiça gratuita filio-me a corrente pela qual a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. E, não há nos autos documentos hábeis para comprovar de forma satisfatória a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, mormente porque não elementos que permitam cotejar as receitas e as despesas do recorrente. (Destaquei)
Assim, nos termos do art. 99, §2o do CPC, concedo a parte Agravante o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, facultando-lhe recolher o preparo recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator